Tribunal: STF
Processo: Rcl 49649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.